Tribunal: TJDFT
Processo: 0746174-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746174-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS, ANDREA MARCHIORI NAIME, HORDA DIGITAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME D E S P A C H O Forneça a agravada Andrea o extrato bancário da conta poupança objeto de constrição relativo aos últimos 6 (seis) meses. Vista pessoal à Defensoria Pública. Após, dê-se vista ao agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator